Tribunal: TJMT
Processo: 1008940-17.2022.8.11.0055
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008940-17.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Enquadramento, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LAUDINEIA DOS SANTOS - CPF: 532.028.211-72 (RECORRENTE), CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN - CPF: 838.575.081-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS – PROGRESSÃO FUNCIONAL E ELEVAÇÃO DE NÍVEL – LEI COMPLEMENTAR 2.875/2008 – REENQUADRAMENTO CONCEDIDO – PAGAMENTO NÃO EFETUADO – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – EFEITOS RETROATIVOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
No âmbito do Município de Tangará da Serra, a Lei Municipal 2.875/08, estabelece, em suma, que na elevação de nível e progressão funcional, o servidor terá direito a acréscimos respectivos em percentual específico a ser calculado no vencimento-base.

2.
Tendo a servidora provado o preenchimento dos requisitos necessários, faz jus ao pagamento das diferenças salariais e à incorporação de todos os percentuais decorrentes da elevação de Nível e progressão de Classe, observada a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32.

3.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais,
in verbis:

Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE O PEDIDO para DETERMINAR que a reclamada para que acresça e incorpore o percentual de 35% (trinta e cinco por cento) ao Vencimento base da Reclamante na Elevação em Nível IV, com a ressalva de que esse percentual deverá ser aplicado sobre o valor de referência do Grupo Ocupacional I, que é aquele em que o Demandante está enquadrada; e, também, que a Fazenda, ao fazer o acréscimo, se abstenha de suprimir ou reduzir os percentuais das Elevações de Classe B, e C, no Vencimento base da Servidora.

CONDENAR a reclamada para que acresça e incorpore 10% (dez por cento) ao Vencimento base da Reclamante na Elevação de Classe B, e acresça e incorpore 10% (dez por cento) ao Vencimento base da Reclamante na Elevação de Classe C, com a ressalva de que esses percentuais deverão ser aplicados sobre o valor de referência do Grupo Ocupacional I e, também, que a Fazenda, ao proceder aos acréscimos, se abstenha de suprimir ou reduzir no Vencimento base do Servidor os percentuais das Elevações em Nível II, III e IV já reconhecidos administrativamente;

CONDENAR a Fazenda Pública, a obrigação de fazer, para que proceda a atualização das diferenças ora acrescidas ao Vencimento base da Reclamante com os percentuais concedidos a título de Revisão Geral Anual -RGA, a partir de fevereiro de 2018, bem como aqueles que eventualmente venham a ser oportunizados aos Servidores em data posterior ao ajuizamento desta ação, de modo a preservar o valor real dos seus Vencimentos.

CONDENAR a reclamada ao pagamento retroativo do percentual de 35% (trinta e cinco por cento) de Elevação em Nível IV, a partir de fevereiro de 2018, e 10% (dez por cento) de Elevação de Classe B desde de fevereiro de 2018, e 10% (dez por cento) de Elevação de Classe C iniciando em maio de 2018, e por todo o período em que tramitar a ação, atualizados pelas Revisões Gerais Anuais -RGAs concedidas pelo tempo quer perdurarem as discussões, calculados sobre o valor de referência do Grupo Ocupacional I, que é aquele em que a Demandante está enquadrada.

Determino que a reclamada realize a incorporação de todos os percentuais decorrentes das elevações de Nível e progressão de Classe já reconhecidos por atos administrativos emanados da Administração Pública Municipal, retroativamente no momento em que o requerente adquiriu o direito a progressão, e sem que haja supressão de qualquer percentual de vencimentos, bem como que incidam todos os reflexos decorrentes de todas as verbas, como férias, 13° salário, adicional de tempo de serviço, licença-prêmio, licença para tratamento de saúde, horas extras e sobre o RGA posteriores, e, de consequência, DECLARA-SE extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015.

Por fim, ressalto que, por se tratar de crédito de natureza não tributária, a obrigação de pagamento deverá, desde a data de cada inadimplemento, ser corrigida monetariamente, pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação acrescida pela Lei nº 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810).

O Município requerido requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Em contrarrazões o recorrido pugnou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023